Tribunal: TJDFT
Processo: 0031387-04.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031387-04.2013.8.07.0003 AGRAVANTE: JOEL JUVINO COLOME AGRAVADOS: C A PORFIRIO VALADAO, JOAO BATISTA SOARES DE LUCENA DECISÃO Esta Presidência, ID 13608996 – págs. 172/177, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JOEL JUVINO COLOME contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo teve seu provimento negado (ID 13608996 – págs. 222/229). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014